Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-54.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023383-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA - CPF: 652.028.051-87 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DO EXCESSO - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO
– RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Resta configurado o vício 'ultra petita' na hipótese em que o julgador decide além do que foi requerido, em razão da afronta ao princípio da congruência, o que enseja o decote do excesso decidido.

Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, uma vez caracterizada a relação de consumo e a abusividade do percentual em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro.

A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito, ante a ausência de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos
,
objetivando a reforma da sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional promovida por

Carlos Lucas da Costa Rosa
, determinando a revisão dos contratos de n. 040400048219, 040400049844, 040400048273 e 040400046524, para limitar os juros remuneratórios no patamar de 2,00% ao mês, determinar a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pelo requerente, diante da cobrança abusiva de juros remuneratórios e tarifa de cadastro no período da normalidade contratual, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data da ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação, procedendo-se com a compensação se houver débito do requerente para com o requerido. Condenou, ainda, o requerido, ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Para tal desiderato, sustenta a apelante que o objeto da demanda é apenas o contrato nº 040400049844, e que a taxa de juros utilizada corresponde a empréstimos não consignados, não havendo falar em abusividade, tampouco em limitação dos juros remuneratórios pelas instituições financeiras, não sendo apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva.

Assevera que diante da boa-fé nas cobranças realizadas, não deve prosperar a sua condenação à devolução em dobro dos valores pagos pelo apelado.

Por fim, defende que a responsabilidade pelas eventuais sucumbências em sua integralidade deve ser atribuída ao apelado, pois este deu causa a instauração da lide, desnecessariamente, como reza o princípio da causalidade, bem como nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

O apelado, por sua vez, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários advocatícios (ID. 58761585).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação revisional foi ajuizada pelo autor/apelado com o objetivo de adequar os juros remuneratórios constantes do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040400049844, de acordo com a taxa média de mercado, buscando, ainda, a restituição dos valores cobrados a maior.

O juízo
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos,
determinando a revisão dos contratos de n. 040400048219, 040400049844, 040400048273 e 040400046524, para limitar os juros remuneratórios no patamar de 2,00% ao mês, bem como a restituição, na forma dobrada, do valor a ser apurado pelo pagamento efetuado a maior pelo requerente.

Contra essa decisão, rebela-se a instituição financeira/apelante, alegando, em síntese, que o objeto da demanda é apenas o contrato nº 040400049844, e que a taxa de juros utilizada corresponde a empréstimos não consignados, não havendo falar em abusividade, tampouco em limitação. Por fim, defende que a responsabilidade pelas eventuais sucumbências deve ser atribuída apenas ao apelado, como reza o princípio da causalidade.

Inicialmente, importante salientar que, de fato, a discussão trazida pelo autor versou unicamente em torno do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040400049844, uma vez que este foi o documento que a parte autora colacionou juntamente com a inicial.

Assim, tem-se que a sentença de piso é
ultra petita
, por ter tratado de contratos que não deveriam ter sido analisados, os quais, inclusive, foram juntados pela instituição financeira apenas para demonstrar que outros negócios jurídicos haviam sido entabulados e adimplidos nos mesmos moldes.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – JULGAMENTO “
ULTRA

PETITA
” EVIDENCIADO – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA SEGURADORA À LIDE - DANOS EMERGENTES – APÓLICE - CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AFASTADA - JUROS DE MORA – DEVIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.

É
ultra

petita
o julgamento quando o juiz concede prestação jurisdicional além do que foi postulada, impondo-se o decote do excesso, de modo a adequar a decisão aos limites em que a ação foi proposta.
Existindo na apólice cláusula de exclusão de cobertura para os danos emergentes nas condições gerais do
contrato
, a seguradora deve ser isentada da obrigação solidária.
(N.U 0006889-12.2006.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Sendo assim, a lide deve estar adstrita ao pedido, obstando ao magistrado ir além deste (sentença 'ultra petita'), ou aquém do pleito (sentença ''citra petita), e ainda sentenciar diversamente do requerido (sentença 'extra petita').

A esse respeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam:

“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso.”
(in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 668).

Portanto, é devido o decote da parte da sentença que declarou a
revisão dos contratos de n. 040400048219, 040400048273 e 040400046524
, porquanto não foram colacionados pelo autor/apelando, tampouco objeto do pedido.

No mais, é cediço que a taxa média de mercado serve de referencial na aferição da abusividade de juros remuneratórios em contrato de mútuo celebrado entre instituições financeiras e consumidores.

Nesse viés, não é dado ao Poder Judiciário intervir na economia contratual quando respeitada uma margem razoável de variação entre os juros praticados e a média de mercado, sabido que esta, por definição, pressupõe a cobrança, por parte de alguns agentes financeiros, de taxas que ultrapassam aquele patamar, cumprindo ponderar, ademais, que os juros são definidos em função dos riscos envolvidos na operação de crédito.

Portanto, mesmo considerando todos os riscos inerentes a determinadas contratações, a exemplo de
clientes que se encontram com dificuldades em obter crédito, principalmente em razão de estarem inadimplentes e negativados nos órgãos de proteção ao crédito, os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

Aliás, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Na hipótese
,
observa-se que, no
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 040400049844, a Taxa de Juros Efetiva entabulada foi de 22,00% ao mês (ID. 58762030),

contudo, em consulta ao site do Banco Central, verifica-se que
a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (fevereiro de 2018), é de 6,32
% ao mês, e não de 2% ao mês, conforme readequação pelo juízo de piso.

Portanto, como se vê
,
apesar da taxa contratualmente fixada entre as partes encontrar-se, de fato, muito acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação, é o caso de limitá-la em consonância com a taxa média de mercado divulgada para o período da contratação (fevereiro de 2018), qual seja, de 6,32
% ao mês.

Desse modo, ainda que se considere os riscos envolvidos na operação, há uma evidente abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, impondo-se, assim, a sua adequação.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO PRATICADA NO PERÍODO – ABUSIVIDADE – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Os juros remuneratórios que não foram fixados à taxa média de mercado comportam alteração, por estarem em dissonância com o entendimento jurisprudencial dominante
(REsp nº 1.061.530-RS).”
(N.U 1024741-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei)

Evidenciada, portanto, a cobrança de encargo ilegal e abusivo, é devida a restituição dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira
.
Entretanto, a mesma deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Por fim, é cediço que a condenação nas verbas de estilo orienta-se ora pelo princípio da causalidade, ora pelo princípio da sucumbência.

O primeiro se aplica quando não existe tecnicamente um vencido e um vencedor, imputando-se as despesas e honorários àquele que tenha dado causa à deflagração do litígio. O segundo, como o próprio nome sugere, aplica-se quando uma das partes sucumbe diante da pretensão antagônica da outra.

Na hipótese em análise não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, eis que o banco restou sucumbente nesta demanda, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que seja decotada da sentença os contratos nº 040400048219, 040400048273 e 040400046524, em razão da decisão ultra petita, bem como para
determinar a incidência da taxa de juros de 6,32
% ao mês
para o contrato
nº 040400049844, com a restituição dos valores pagos a maior de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020